Tribunal: TRF3
Processo: 0000583-12.2017.4.03.6000
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
62/236)

0000583-12.2017.4.03.6000

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73241

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS. DECRETO-LEI No 3.240/41. NÃO REVOGAÇÃO PELO CPP. CRIME DE QUE RESULTA PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. Foi declinado, de forma límpida, que no caso em comento, o bem imóvel não se enquadra na definição de bem "facilmente deteriorável", conforme preceitua o artigo 120, §5o, do Código de Processo Penal.

3. A alienação antecipada demandaria justificação mais robusta, pois a depreciação não ocorreu ou verificou-se menos pronunciada, exatamente como se depreende do Termo de Constatação e Avaliação de Imóvel (fls. 02/24), apesar de não mencionado expressamente no bojo do aresto.

4.Não há nada nos autos a indicar eventual deterioração, de modo que a alienação antecipada não se justifica.

5. O Tribunal não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. É desnecessária a menção explícita a todos os dispositivos legais citados pela defesa, considerando-se indispensável, para efeito de prequestionamento, a menção implícita às questões impugnadas.

6. Os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada.

7. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer os embargos de declaração interpostos para negar-lhes provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.